Tribunal: TCU
Processo: 038.755/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 650/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 17 e 23, inciso I, 26, 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso V, "b" e 217, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em parcelamento da multa no valor de R$ 10.000,00 à Sra. Deise Mara Rosa de Lima (CPF XXX.497.328-XX), aplicada pelo TCU, por meio do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , da Relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, peça 339, mantido pelo Acórdão 1289/2019-TCU-Plenário , da Relatoria do Ministro Vital do Rêgo, peça 405, em 36 parcelas mensais e consecutivas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992; fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para o recolhimento da 1a parcela, vencendo as demais em intervalos sucessivos de 30 (trinta) dias, na forma estabelecida no Regimento Interno; alertar o responsável de que o não recolhimento de qualquer das parcelas importa no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos fixados no art. 26, parágrafo único da Lei Orgânica; de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.755/2012-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 035.920/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.084/2011-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 035.919/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.350/2014-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 035.918/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Autoclima Servicos e Comercio Eireli (10.461.794/0001-44); Deise Mara Rosa de Lima (XXX.497.328-XX); Dexter Consultoria Empresarial Eireli (13.303.503/0001-88); Forma Consultoria, Projetos e Treinamentos Ltda (11.513.308/0001-57); Hiram Rodrigues Leal (XXX.107.080-XX); Moria Comercio e Servicos Ltda - Me (10.462.173/0001-85); Osvino Juraszek (XXX.249.569-XX); Pedro Teixeira Chaves (XXX.204.809-XX); Shallon Comercio & Servicos Eireli - Me (12.127.011/0001-16) 1.3. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: Alekssandra Pacheco Melo dos Anjos (917/OAB-RO) e outros; Francisco Assis de Oliveira Filho (1306/OAB-RO; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI); Joannes Paulus de Lima Santos (OAB/RO 4.244) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.